Tribunal: TCU
Processo: 004.929/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3964/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.929/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rute Carvalho dos Santos (XXX.414.460-XX); Daiani Porto Kunzler Barcelos (XXX.647.390-XX); Daniela Alves da Silva Lopes (XXX.968.250-XX); Dauana Tavares da Silva Trevisan (XXX.167.760-XX); Debora Nunes Rohrig (XXX.455.760-XX); Elisa da Silva Sedrez (XXX.197.180-XX); Fillipe Ferreira Schultz (XXX.332.710-XX); Francisca Valdilene de Almeida (XXX.100.381-XX); Gabriela Dieterich Americo (XXX.731.150-XX); Jaqueline Lorscheitter (XXX.190.690-XX); Jaqueline Petittembert Fonseca (XXX.509.770-XX); Jhonatan Pereira Souza (XXX.200.822-XX); Joseane Raquel Cardonetti Gall (XXX.301.480-XX); Luiza Schuster Ferreira (XXX.146.290-XX); Marisa Fatima da Rosa (XXX.267.770-XX); Patricia Cardoso de Vargas (XXX.816.550-XX); Paula Cristiane Melo (XXX.182.990-XX); Pricila Rejane da Silva Schmidt (XXX.739.740-XX); Slavko Banovic Filho (XXX.827.500-XX); Taiane Pigozzo (XXX.447.450-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.